Tribunal: TJMT
Processo: 1085975-50.2024.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1085975-50.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Regime Estatutário, Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[DANIEL MARCOS DA SILVA MARTINS - CPF: 069.026.201-99 (RECORRENTE), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA.
ESTADO DE MATO GROSSO
. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. OPÇÃO DO AUTOR. ART. 4o DA LEI 9.099/95 C.C. ART. 52 DO CPC. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL. SENTENÇA ANULADA. DEVOLUÇÃO AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei no 12.153/09.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei no 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 275995411 – reclamação no
1085975-50.2024.8.11.0001
–
JEFAZ da Capital
), que reconheceu a incompetência territorial e extinguiu o feito sem julgamento de mérito.

- da competência territorial.

Conforme a Lei 9.099/95, em seu artigo 4o, a competência do Juizado Especial é definida pelo foro do domicílio do réu, pelo local onde a obrigação deve ser satisfeita ou pelo domicílio do autor, nas ações de reparação de danos. O recorrente ajuizou a reclamação no Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, que é o foro competente, pois o ESTADO DO MATO GROSSO tem domicílio na capital.

Ademais, o Código de Processo Civil, em seu artigo 52, parágrafo único, dispõe que se o Estado for demandado, a ação pode ser proposta no foro de domicílio do autor, no local do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado. Nesse caso, a escolha de Cuiabá como foro é justificada, uma vez que é a sede administrativa do ESTADO DE MATO GROSSO e, portanto, foro adequado para a propositura da ação. Precedentes. (
TJMT – 1a TR – RI no 1077680-24.2024.8.11.0001 – rel. Juiz GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO – j. 22/4/2025 - DJE 25/4/2025
) e (
TJSP – 4a TRFP/Foro Central – rel. Juiz Luís Gustavo da Silva Pires – j. 07/08/2024
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
DOU PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença recorrida, para reconhecer a competência do JEFAZ da Capital, para processo e julgamento do feito.
b)
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
c)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025